Tribunal: TJMT
Processo: 1040653-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040653-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACK JUAREZ MINIKOSKI - CPF: 070.063.149-68 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1040653-57.2019.8.11.0041

APELANTE:
JACK JUAREZ MINIKOSKI

APELADO
: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais s
e o autor não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do alimento vencido e a aludida intoxicação alimentar, tampouco a ocorrência desta, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1040653-57.2019.8.11.0041

APELANTE:
JACK JUAREZ MINIKOSKI

APELADO
: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JACK JUAREZ MINIKOSKI
na
Ação Cível Indenizatória por Materiais e Danos Morais
ajuizada em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 31,98 (trinta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC

a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% para o patrono de cada parte.

Em síntese, sustenta a apelante que adquiriu uma posta de pintado
Delicius
com prazo de validade vencido e, após consumi-la, sofreu intoxicação alimentar, com vômitos e diarréias, o que foi controlado apenas depois de tomar remédios, fazendo
jus
à indenização por danos morais em razão disso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 59768496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1040653-57.2019.8.11.0041

APELANTE:
JACK JUAREZ MINIKOSKI

APELADO
: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, adquiriu junto a requerida/apelada em 13/05/2019, produto código 7898266840682, denominado posta de pintado
Delicious
, com prazo de validade vencido em 11/05/2019, no valor de R$ 31,98 (trinta e um reais e noventa e oito centavos).

Narra que consumiu o produto e teve dores no estômago, adquirindo remédios na farmácia para tratar o mau estar, bem como que ao voltar para sua residência e conferir a validade do produto, constatou que estava vencido.

Pois bem.

Pretende o apelante ser indenizado por danos morais em virtude de suposta intoxicação alimentar decorrente do consumo de produto vencido adquirido da recorrida.

De acordo com o artigo 8o do Código de Defesa do Consumidor, “
os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito
”.

Nesta senda, o comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo enquadrados em tais modalidades aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos (artigos 12, 13 e 18, §6o, I, do Código de Defesa do Consumidor).

Ocorre que a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, o que não restou suficientemente demonstrado na hipótese dos autos.

Com efeito, verifica-se que a posta de pintado adquirida pelo apelante no estabelecimento comercial requerido em 13/05/2019 (ID 59768463) encontrava-se com o prazo de validade vencido (11/05/2019), conforme se verifica do ID

59768464.

Todavia, apesar da caracterização do ato ilícito praticado pelo supermecado demandado, consubstanciado na colocação à venda de produto com prazo de validade vencido, a compra do referido alimento pelo consumidor, por si só, não é capaz de configurar dano moral passível de indenização, limitando-se a ensejar o dever de restituição do valor pago ou a substituição por outro da mesma espécie em perfeitas condições de consumo, à escolha do consumidor.

Para caraterização do dano moral envolvendo produto vencido faz-se necessário a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre o consumo do produto vencido e a intoxicação alimentar, o que não ficou demonstrado nos autos.

No caso concreto, o autor sequer foi submetido a atendimento médico ou exames para demonstração da alegada intoxicação alimentar, inexistindo dos autos o mínimo de prova acerca dos prejuízos à sua saúde, tampouco que a suposta intoxicação alimentar decorreu da ingestão do produto adquirido da requerida.

Logo, o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do alimento vencido e a aludida intoxicação alimentar, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO ALIMENTÍCIO VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DO MARIDO E DO FILHO MELHOR – VALOR RAZOÁVEL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GENITORA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos. Inteligência dos artigos 12, 13 e 18, §6o, I, do CDC.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ingestão do produto adquirido pela autora e a intoxicação alimentar, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais
, além da extensão dos danos materiais por eles reclamado
." (TJMT - N.U 1002924-39.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

"
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR POR PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Imprescindível destacar que não há nos autos qualquer laudo médico confirmando que a doença da apelante/requerente foi em virtude de ter ingerido produto contaminado, tampouco que este produto é aquele adquirido da apelada/requerida, caso houvesse, todas as indagações e suposições seriam esclarecidas, ademais, o documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia.

2 - Compulsando o arcabouço probatório, verifico que as parte recorrentes juntaram aos autos cupom fiscal, fotos do produto, atestado médico e receituário, documentos que por si só não são capazes de comprovar cabalmente que apelante/requerente tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do produto comercializado pelo ora apelado, quiçá existem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

3 - Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

4 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )
." (TJMT - N.U 1001586-08.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO CONSUMIDO E OS SINTOMAS ALEGADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do produto fabricado pela ré/apelada e a aludida intoxicação alimentar, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida
." (TJMT - N.U 0015039-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais a serem pagos pela parte autora para 12% sobre o valor o atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020